Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701124-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO SOUSA DE FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do PJE 0710930-55.2019.8.07.0016, que acolheu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravante naqueles autos Na via do presente recurso, a agravante sustenta que a condição de hipossuficiência financeira perdura, e que sua renda líquida é de R$3.818,14. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, ao final a reforma da decisão. Preparo dispensado. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no art. 80, III do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, verifica-se que a despeito da alegação de que o agravante teria ganhos na casa dos nove mil reais, o contracheque inserido no presente recurso demonstra que o valor líquido por ele recebido não alcança quatro mil reais, revelando-se como recurso imprescindível ao sustento do devedor e de sua família. Nesse contexto,presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora